Tribunal: TJSP
Processo: 1505033-35.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. Sentença condenatória. Recurso defensivo objetivando a desclassificação para o crime de furto em sua forma tentada, com a consequente alteração da pena e regime. IMPOSSIBILIDADE. Conjunto probatório suficiente para condenação. Réu reconhecido pela vítima e preso em flagrante delito. O crime praticado com grave ameaça a pessoa, que se coaduna àqueles fatos apontados em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. Sentença condenatória. Recurso defensivo objetivando a desclassificação para o crime de furto em sua forma tentada, com a consequente alteração da pena e regime. IMPOSSIBILIDADE. Conjunto probatório suficiente para condenação. Réu reconhecido pela vítima e preso em flagrante delito. O crime praticado com grave ameaça a pessoa, que se coaduna àqueles fatos apontados em denúncia. Pena e regime adequados. RECURSO DESPROVIDO.